Tribunal: TJES
Processo: 5002961-29.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002961-29.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROMEU SEIXAS PINTO NETO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002961-29.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : MARCELO AMARAL CHEQUER

RECORRIDO : ROMEU SEIXAS PINTO NETO

ADVOGADO : ROMEU SEIXAS PINTO NETO

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face do acordão que deu provimento ao seu agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida para fixar os índices e os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora no cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais proposto por
ROMEU SEIXAS PINTO NETO
.

O Embargante sustenta a existência de questão
ex officio
, porque o termo inicial dos juros de mora conta-se a partir da intimação para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa.

Assim, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para suprir o vício, atribuindo-lhes efeitos modificativos (id. 1706056).

Nas contrarrazões, o Embargado pede que o recurso seja inadmitido ou desprovido, e, na hipótese de provimento, que o termo inicial seja fixado com base na data de homologação dos cálculos e não na data de intimação do executado para efetuar o pagamento (id. 1761811).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 04 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5002961-29.2020.8.08.0000_DI_AI_EDcl

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002961-29.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : MARCELO AMARAL CHEQUER

RECORRIDO : ROMEU SEIXAS PINTO NETO

ADVOGADO : ROMEU SEIXAS PINTO NETO

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida para fixar os índices e os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora no cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais.

O Embargante sustenta a existência de questão
ex officio
, porque o termo inicial dos juros de mora conta-se a partir da intimação para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa.

Assim, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para suprir o vício, atribuindo-lhes efeitos modificativos (id. 1706056).

Em contraditório recursal, o Embargado pede que o recurso seja inadmitido ou desprovido, e, na hipótese de provimento, que o termo inicial seja fixado com base na data de homologação dos cálculos e não na data de intimação do executado para efetuar o pagamento (id. 1761811).

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido.

O c. Superior Tribunal de Justiça admite, ainda, o processamento dos embargos de declaração quando o erro material decorre de adoção de premissa fática equivocada, tornando possível a atribuição do efeito modificativo ao recurso (EDcl no RMS 52.044/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Desse modo, os aclaratórios são o meio recursal destinado a propiciar uma tutela jurisdicional mais clara e efetiva.

Reexaminando detidamente os autos, verifico que, realmente, o acórdão embargado adotou premissa equivocada ao fixar o termo inicial dos juros de mora, pois se baseou na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça envolvendo particulares, restando caracterizado o erro de fato que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Em se cuidando de condenação contra a Fazenda Pública, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça manifesta que nos processos executórios de honorários sucumbenciais fixados em sentença, o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação do executado no processo de execução.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVEDOR. FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES.

1.
Controverte-se acerca do termo inicial dos juros de mora nas condenações da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
.

2.
A jurisprudência do STJ encontra-se assentada no sentido de que, na Execução de honorários, os juros moratórios são computados a partir da citação do devedor (AgRg no REsp 1.553.410/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/10/2015; AgRg no REsp 1.208.670/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 30/8/2013; AgRg no REsp 1.530.786/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/2/2016)
.

3.
Esse panorama não foi modificado com o advento da Lei 11.960/2009, que, ao dar nova redação ao art. 1°-F da Lei 9.494/1997, faz expressa alusão à "compensação da mora" e aos "juros", o que denota que a natureza desses não teve alteração
.

4.
Destaque-se que, no AgInt no REsp 1.362.981/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, a Segunda Turma do STJ ratificou a jurisprudência acima aludida, em precedente sob o regime da Lei 11.960/2009
.

5. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.648.576/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 24/4/2017.)” (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRECEDENTES.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Ademais, os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.

2. A fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para firmar seu convencimento não foi inteiramente atacada pela parte agravante e, sendo apta, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

3. Ademais, a Jurisprudência interativa do STJ firmou o entendimento de que,
nos processos executórios de honorários sucumbenciais fixados em sentença definitiva, o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação do executado no processo de execução, e não a da prolação da sentença que impôs a condenação ao pagamento da verba honorária executada
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.530.786/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 5/2/2016.)”

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO

aos embargos de declaração
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para fixar o termo inicial dos juros de mora a contar da citação no processo executivo.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5002961-29.2020.8.08.0000_DI_AI_EDcl

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002961-29.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : MARCELO AMARAL CHEQUER

RECORRIDO : ROMEU SEIXAS PINTO NETO

ADVOGADO : ROMEU SEIXAS PINTO NETO

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO. ERRO DE FATO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido.

2. É admitido o processamento dos embargos de declaração quando o erro material decorre de adoção de premissa fática equivocada, tornando possível a atribuição do efeito modificativo ao recurso. Precedente do c. STJ.

3. O termo inicial dos juros moratórios sobre os honorários advocatícios sucumbenciais é a data da citação do executado no processo de execução contra a Fazenda Pública.

4. Recurso provido.

TJES/SMBJ/221/5002961-29.2020.8.08.0000_DI_AI_EDcl

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.